Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-96.2019.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. PERDAS E DANOS. PREJUÍZO PATRIMONIAL. APURAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PIRÂMIDE FINANCEIRA. KRIPTACOIN. FRUSTRAÇÃO. RISCO DO NEGÓCIO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CURADORIA ESPECIAL. CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. As perdas e danos compreendem o prejuízo patrimonial comprovadamente sofrido, que abrangem os danos emergentes e os lucros cessantes, e devem ser apuradas de maneira razoável e proporcional ao fato gerador e ao nexo causal.

2. Ausente a demonstração segura do efetivo prejuízo sofrido pelo autor, é possível a apuração do dano material em sede de liquidação.

3. O fato de o réu, vencido na ação, ser patrocinado pela Curadoria Especial de Ausentes não afasta o critério legal da sucumbência previsto no CPC, art. 85. Precedente deste Tribunal.

4. A frustração da expectativa de obter altos rendimentos em operações conhecidas como “pirâmide financeira” constitui um risco do negócio pactuado e não evidencia circunstância apta a ensejar reparação de danos morais. Precedentes deste Tribunal.

5. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso das rés conhecido e parcialmente provido.